Tribunal: TCU
Processo: 016.047/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Santo Antônio do Tauá/PA na gestão 2013-2016, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Sérgio Hideki Hiura, Prefeito de Santo Antônio do Tauá/PA na gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Sérgio Hideki Hiura, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar ao sr. Sérgio Hideki Hiura a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com o art. 209, § 4o, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.5. remeter cópia desta deliberação ao FNDE.